Tribunal: TJPA
Processo: 0001842-18.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001842-18.2016.8.14.0057

APELANTE: FRANCISCO AGOSTINHO LOPES DE LIMA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001842-18.2016.8.14.0057

APELANTE
:
FRANCISCO AGOSTINHO LOPES DE LIMA

APELADA:

TOKIO MARINE SEGURADORA SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE DECLAROU INEXISTENTE O DEVER DA SEGURADORA EM REPARAR O DANO DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ONDE AGENTE DE TRÂNSITO INFORMA OS INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ. RECUSA AO TESTE DO BAFOMETRO. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA CONCRETA DA EMBRIAGUEZ. TERMO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PENAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, INCUBE AO AUTOR COMPROVAR O DIREITO QUE ALEGA. ART. 373 DO CPC. CONTESTAÇÃO QUE FORNECE FORTES INDÍCIOS DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - No caso em tela, o julgador
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial do autor, mas desconsiderou pela existência de dever da seguradora de reparar pelo dano do acidente de trânsito;

II – A valoração da prova se realiza de forma particular no direito civil, incumbindo ao autor comprovar o seu direito alegado;

III – No caso em vislumbre, a apelada não deve comprovar a culpa criminal do apelante, mas tão somente fatos impeditivos do seu direito;

IV – Diante da considerável dúvida acerca do estado de embriaguez do condutor do veículo, aplica-se o benefício da dúvida ao réu da ação civil, conforme cediço entendimento jurisprudencial;

V -
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001842-18.2016.8.14.0057

APELANTE
:
FRANCISCO AGOSTINHO LOPES DE LIMA

APELADA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCO AGOSTINHO LOPES DE LIMA
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos de Ação de Indenização por Dano Material e Moral, movida em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA SA.

Antes de tudo, faz-se essencial elucidar os fatos processuais narrados no feito:
de princípio, o autor,
FRANCISCO AGOSTINHO LOPES DE LIMA
,
ajuizou a demanda de piso alegando ter contratado seguro junto a demandada. Nesse contexto, teria o requerente se envolvido em acidente de trânsito, oportunidade que o seu veículo colidiu com outros dois automóveis, fato que o fez reparar os donos dos móveis danificados. Por esse fator e por ter culpa no ocorrido, teria o autor comprado o automóvel ‘’FORD KA – placa OMO1081’’ de um dos envolvidos para repará-lo em oficina da requerida, enquanto realizou a manutenção do ‘’PALIO WEEK’’ também acidentado. Todavia, a seguradora não teria reembolsado o demandante pelo sinistro ocorrido, motivo pelo qual ajuizou a ação de piso e pleiteou indenização por dano material de R$ 81.147,90 (oitenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos). Por outro lado, requereu o recebimento de indenização por dano moral, estimado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a devolução do veículo ‘’FORD KA’’ que estava na posse da seguradora.

Ato contínuo, fora apresentada Contestação, na qual a empresa ré sustentou pela impossibilidade do pagamento pretendido, em virtude de o segurado ter se envolvido no acidente em razão de embriaguez, motivo que faria excluir a possibilidade de cobertura. Informou, por outro lado, que tal fato se encontrava sub Judice na justiça criminal, motivo que ensejou a expedição de ofício a Vara Criminal de Belém para apuração do caso (ID. 9065770).

Posteriormente, fora apresentada Réplica à Contestação (ID. 9065774).

Em despacho, o juízo singular indeferiu a expedição de ofício, por considerar que a suspensão condicional da pena ensejou a inexistência de qualquer ação criminal vinculada com os fatos trazidos na esfera cível (ID. 9065778).

Proferida a sentença (ID. 9065779), onde o magistrado de piso julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, condenou a seguradora requerida à entrega do veículo ‘’FORD KA’’, afastando a indenização pleiteada, por considerar que o autor se encontrava embriagado no momento do acidente, fato esse que afastaria a cobertura securitária.

O apelante, inconformado, argumenta em peça recursal que a sentença guerreada não merece prosperar, visto que a embriaguez não fora devidamente comprovada nos autos. Por esse caminho, alude que a suspensão condicional da pena não faz presumir o ato ilícito cometido pela parte, fazendo fundamental observar que o termo de ocorrência juntado nos autos somente constava que a parte possuía ‘’indícios de embriaguez’’.

Assim, pleiteia a reforma total do
decisum
e o recebimento das indenizações pleiteadas.

Ato contínuo, contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID. 9065788).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001842-18.2016.8.14.0057

APELANTE
:
FRANCISCO AGOSTINHO LOPES DE LIMA

APELADA:

TOKIO MARINE SEGURADORA SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

No caso em tela, o julgador
A Quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial do apelante, deixando de considerar que a parte fazia jus ao recebimento de indenização material e moral.

Contra tal sentença, volta-se o recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso permeia em saber se há nos autos provas suficientes de que a parte ora recorrente estava sob o efeito de embriaguez no acidente em tela. Trata-se, sobretudo, da questão fundamental do apelo, eis que define se são devidas ou não as indenizações pleiteadas.

Vejamos:

De antemão, faz-se necessário realizar uma ponderação sobre a natural diferença da valoração das provas na esfera cível e criminal.

Em breve explicação, eis que o vislumbre do recurso é estritamente cível, nota-se que a valoração das provas na esfera criminal é mais rigorosa e tomada de maneira diferente do que no caso em observância. Notoriamente, como se é de todo saber, na seara criminal incube o ônus da prova ao Ministério Público, fazendo-se o acusador aquele que deve provar que o ato ilícito ocorreu. Em caso de dúvida, aplica-se o princípio do
"in dubio pro reo".
Além disso, na esfera criminal, ninguém deve ser considerado culpado antes de sentença condenatória transitado em julgado.

Todavia, considerando que o caso versa sobre obrigações cíveis entre segurado e seguradora, patente que a valoração e a distribuição do ônus probatório ocorrem de maneira diferente no caso em exame. Como sabemos, o art. 373 do Código de Processo Civil incube ao demandante comprovar seu direito, cabendo ao réu indicar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vejamos o dispositivo normativo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, uma vez esclarecidos esses pontos, nota-se que a valoração da prova no caso se realiza da seguinte forma: quando a seguradora demandada juntou Boletim de Ocorrência (ID. 9065771 - Pág. 18) e Auto de Prisão em Flagrante (ID. 9065771 - Pág. 19), - que atestam que o condutor do veículo do ora apelante estava sob possível efeito de embriaguez e se recusou a realizar o exame do pertinente ao caso -, não se reputa essa prova em afirmar a culpa criminal desse condutor, mas apenas sobre a existência de fato impeditivo do seu direito de receber indenização securitária. Vislumbra-se, no caso, que a prova juntada pela ora apelada gerou dúvidas acerca do fato constitutivo do direito do autor, fazendo-se impossível aferir ou ao menos considerar convincentes os direitos afirmados em inicial.

Nesses casos em que a contestação gera dúvidas ao direito afirmado pelo autor, aplica-se o corretamente o ‘’in dubio pro reo'’ na esfera cível, tendo em vista que incube ao autor comprovar categoricamente o seu direito.

Assim tem compreendido a jurisprudência pátria em casos análogos. Vejamos:

‘’No processo civil, aplica-se o princípio do 'in dubio pro reo', que significa que, na ausência de prova suficiente, deve-se decidir a questão em favor do réu, em respeito ao princípio da presunção de inocência." (STJ, AgInt no REsp 1803572/DF, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 17/03/2020).

"Em sede de ação civil pública, não se admite a condenação do réu sem que reste evidenciada a prática ilícita que lhe é imputada, sob pena de ofensa ao princípio do 'in dubio pro reo'." (TRF1, AC 0001924-51.2008.4.01.3400, rel. Desembargador Federal João Luiz de Sousa, 7ª Turma, j. 18/09/2019).

"O princípio do 'in dubio pro reo' aplica-se no processo civil e deve ser observado sempre que não houver prova suficiente para a comprovação de uma alegação." (TJSP, Apelação Cível 1027999-46.2017.8.26.0577, rel. Desembargador Moacir Peres, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2018).

"O princípio do 'in dubio pro reo' aplica-se ao processo civil, de modo que a dúvida deve ser resolvida em favor do réu, em respeito à presunção de inocência." (TJMG, Apelação Cível 1.0000.17.051416-5/001, rel. Desembargadora Kátia Maria Nunes, 16ª Câmara Cível, j. 22/03/2018).

Ou seja, o ‘’indício de embriaguez’’ no caso em tela repercute exatamente em dúvida ao direito alegado, motivo pelo qual deveria o apelante ter comprovado por qualquer meio que sua condição não era essa no momento do acidente.

Desse modo, não merece qualquer correção a sentença de piso, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja mantida a sentença apelada integralmente.

É o voto.

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/04/2023